Tribunal: STF
Processo: Pet 13761
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual julguei extinta a presente petição, nomeada como “reclamação pré-processual”, por entender, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para se admitir a competência originária desta Suprema Corte para análise e julgamento desta ação. 



    Nas razões do agravo, alega-se, em síntese, que se encontram presentes os requisitos necessários à apreciação da petição. Nessa medida, argumenta-se que 



    “É direito líquido e certo da parte se valer dos meios processuais alternativos de conflitos, que conduzam à celeridade e duração razoável dos processos, notadamente quando a jurisdição deixa de ser prestada, como, no caso, em que o demandante vem enfrentando sérias resistências para prover um direito, que deveria ser resolvido em dias, e já vem se arrastando há anos por conta da omissão jurisdicional. Tudo conforme incs. LV e LXXVIII, ambos do art.5º, CRFB” (e-doc. 18, fl. 1).



    Sustenta-se, ainda, que



    “este Advogado não pode admitir que, apesar de sérios fatos graves submetidos a este suprema corte, se voltem contra ele em forma de litigância de má-fé” (e-doc. 18, fl. 1). 



    Ao final, a parte agravante postula “o recebimento do agravo interno, intimando-se à agravada em contrarrazões, na forma do art.1021, CPC, com prosseguimento do feito PARA PERMITIR A REMESSA DOS AUTOS AO NÚCLEO DE MEDIAÇÃO E DEFERIR A MEDIDA CAUTELAR DE URGÊNCIA À NECESSÁRIA VIABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, TORNANDO SEM EFEITO, POR CONSEGUINTE, OFICIOS À OAB POR MÁ-FÉ.” (e-doc. 18, fl. 2). 



    É o relatório. Decido.



    O inconformismo não merece prosperar. 



    Consoante relatado, na decisão agravada, foi negado seguimento à petição com base nos seguintes fundamentos: (i) ocorrência de litispendência, tendo em vista a reiteração de razões e de pedidos veiculados em ação ajuizada anteriormente - Rcl 79.004 - e já decidida definitivamente por esta Suprema Corte; e (ii) conduta temerária do ora peticionante, com manifesto abuso do direito de ação, em razão do ajuizamento de diversas ações perante esta Corte, todas para tratar do mesmo tema.



    Na petição deste agravo regimental, a parte agravante não rebateu a totalidade dos fundamentos adotados no decisum atacado, defendendo apenas a inexistência de má-fé no ajuizamento da presente ação. Essa circunstância inviabiliza o presente recurso. 



    Com efeito, segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse sentido, vide:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO AUTUADO COMO PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. É inviável agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos do ato questionado (CPC, art. 932, III, c/c art. 1.021, § 1º). 2. Agravo interno não conhecido” (Pet nº 9.662-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 25/4/22).



    “DIREITO DE FAMÍLIA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. FALTA DE IMPUGNAÇAO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA RECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada. Circunstância que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido” (Pet nº 7.300-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/10/20).



    No mesmo sentido: Pet nº 8.788-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 4/9/20.



    Cumpre ressaltar, por fim, que o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil prevê, expressamente, que, na petição do agravo interno, o recorrente deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.  



    Pelo exposto, não conheço do presente agravo regimental.



    Tendo em vista a anterior certificação do trânsito em julgado desta ação, em 26 de junho de 2025 (e-doc. 20), arquivem-se imediatamente os autos.



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de julho de 2025.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente